Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710848-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO MANOEL DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. De outro lado, em relação ao pedido de tutela provisória (ID 60937380), nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos: fumus boni juris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados; e periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. Na espécie, no que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte recorrente sustente que a demora na prestação jurisdicional somada a insistência na cobrança pela empresa recorrida possam submetê-la ao pagamento da dívida prescrita, a jurisprudência do STJ é no sentindo de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (excerto da ementa do AgInt no TP 363/PE, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017) (AgInt no REsp n. 2.099.860/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/11/2023). No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, como visto, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda este recurso. Logo, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo, ao tempo em que, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019